Tribunal: TJMT
Processo: 1026684-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026684-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA DE SIQUEIRA SALGUEIRO - CPF: 378.231.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), NEY IARED REYNALDO JUNIOR - CPF: 042.202.321-33 (AGRAVANTE), NEY IARED REYNALDO (AGRAVADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026684-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEY IARED REYNALDO JUNIOR

AGRAVADO: NEY IARED REYNALDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MAIOR INCAPAZ - VALOR FIXADO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

É viável a majoração do valor da pensão alimentícia fixado na primeira instância se demonstrada a insuficiência para a manutenção do filho maior incapaz bem como a condição financeira favorável do genitor.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que apresentados elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026684-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEY IARED REYNALDO JUNIOR

AGRAVADO: NEY IARED REYNALDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1026684-64.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 30% do salário mínimo.

O agravante, maior incapaz, neste ato representado por sua genitora,
“diagnosticado com TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) CID F315 (Transtorno afetivos bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos), CID F601 (Distúrbios de atividade e da atenção)” -
Id. 70859998 -, alega que suas despesas superam o montante arbitrado na primeira instância e sua mãe não tem condições financeiras suficientes para sustentá-lo.

Afirma que o agravado é servidor público federal (Professor), lotado na Fundação Universidade de Mato Grosso, recebe por mês R$ 12.599,15 e, portanto, consegue arcar com a quantia pleiteada (R$2.000,00).

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 71067979).

Contraminuta apresentada no Id. 89534496.

Parecer pelo provimento parcial (Id. 94704984).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026684-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEY IARED REYNALDO JUNIOR

AGRAVADO: NEY IARED REYNALDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que estabeleceu a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo.

Alega que o pai tem condições de arcar com quantia superior, pois é servidor público federal e recebe R$12.141,15 mensais líquidos.

Pugna pelo arbitramento em R$2.000,00.

Tanto a redução como a majoração dos alimentos é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

No caso concreto são indispensáveis uma vez que o autor é comprovadamente incapaz, já que diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), Transtorno Afetivo Bipolar,

Personalidade Esquizóide e Distúrbios de atividade e da atenção.

E não está demonstrada nos autos a insuficiência
financeira do agravado que o impeça de assumir valor mais elevado. Ao contrário, o
documento juntado pelo alimentante atesta que ele ganha acima de R$12.000,00 por mês.

Por conseguinte, o montante estipulado na origem é de fato irrisório para as circunstâncias desta lide, enquanto o pretendido pelo agravante é adequado.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO, EM PARTE, ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJRS – AI n. 70079871307, 7a Câmara Cível, relatora Liselena

Schifino Robles Ribeiro, DJ de 19/12/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
A necessidade alimentar dos filhos menores é presumida, incumbindo, aos genitores, o dever de sustento.
A pensão alimentícia merece ser majorada, a fim de melhor atender às necessidades do

alimentando e de acordo com as possibilidades do alimentante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS, AI n. 70079557344, 7a Câmara Cível, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, DJ de 12/12/2018).

Ademais, a decisão é provisória, ou seja, a importância aqui determinada é passível de revisão a qualquer tempo, contanto que apresentados elementos de convicção que a justifiquem.

Posto isso,
dou provimento ao

Recurso para arbitrar os alimentos em R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021